Tribunal: STF
Processo: RE 84547
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
- DÉBITO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUA INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE A MULTA (RE 82.616, PLENO DE 10-6-1977), PORÉM NÃO SOBRE O ACRÉSCIMO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO COM BASE NA LETRA A DO PERMISSIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO PELA LETRA D E ASSIM PROVIDO.